Tribunal: TJMT
Processo: 1025621-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025621-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEILSON EUZEBIO DA SILVA GARCIA - CPF: 012.738.931-82 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alegado abuso de autoridade durante abordagem policial, sustentando o apelante cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em determinar:

(i) se o indeferimento da produção de prova testemunhal comprometeu o contraditório e a ampla defesa; e

(ii) se a sentença proferida sem a devida instrução probatória deve ser declarada nula.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova testemunhal é indispensável para esclarecer a licitude ou eventual excesso na conduta dos agentes policiais, sendo insuficiente a análise exclusiva de documentos e imagens.

4. O indeferimento da prova requerida constitui cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV, da CF.

5. Nos termos de precedentes do TJ/MT, "é nula a sentença que indefere a produção de prova essencial ao deslinde do feito, comprometendo a instrução processual e a adequada solução do litígio".

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à Primeira Instância para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: "O indeferimento de prova essencial à apuração dos fatos controvertidos caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 1000776-73.2022.8.11.0084, rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, j. 02.10.2024.

TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 1011415-13.2019.8.11.0002, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.11.2024.

TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 1012542-97.2018.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.08.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEILSON EUZEBIO DA SILVA GARCIA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1025621-70.2023.8.11.0041,

proposta pelo apelante contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suma, o apelante alega que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo singular indeferiu a produção de prova testemunhal pleiteada desde a inicial, e julgou antecipadamente o mérito, o que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 25167747).

A Procuradoria Geral de Justiça opino pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 260224658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Eis os fundamentos da sentença:

“[...]

Inicialmente, embora o requerimento de produção de prova testemunhal, entendo que esta se mostra desnecessária, conforme dispõe o parágrafo único do art. 370 do CPC, uma vez que os documentos carreados, bem como o vídeo juntado nos autos, são suficientes para ilustrar os eventos analisados de forma satisfatória, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Trata-se de pedido de indenização em face do Estado de Mato Grosso, com fundamento na responsabilidade civil objetiva do Estado, por abuso de autoridade de agentes estaduais, quais sejam os policiais militares.

[...]

Veja-se, apesar de, em sede de impugnação à contestação, a parte requerente ter impugnado os documentos juntados pelo Estado, como o boletim de ocorrência n° 2017.183305, sob o argumento de este trazer “somente a versão dos policiais que abordaram o autor”, o promovente informa na exordial que, após ânimos de discussão, negou-se a entrar na viatura policial, sendo, conforme afirma, “jogado pra dentro da viatura”.

Outrossim, a parte também impugna o auto de resistência do sr. Waldir Veridiano de Oliveira que, conforme boletim de ocorrência, teria interferido no episódio, pelo que argumenta não ser meio eficaz de prova. Entretanto, conforme verifica-se do vídeo juntado pelo autor, o sr. Waldir tenta interferir na forma em que seria conduzido o requerente, momento esse que precede seu algemamento.

Dessa forma, em análise completa do vídeo lastreado, não vislumbro uso excessivo da força pelos agentes policiais, uma vez que foi constatada resistência à prisão do sr. Neilson Euzébio, além de que, instaurados ânimos crescentes na ocorrência, foi necessário apoio de outros policiais, conforme consta do boletim juntado, bem como pela evidente quantidade de agentes em atuação.

In casu, não há que se falar em responsabilidade por abuso de autoridade, quando o Estado tão somente utilizou do estrito de cumprimento do dever legal, o qual, apesar de firme, mostra-se adequado na situação elencada. Nesta senda, não resultando comprovado o ato ilícito, não é possível a responsabilização do Estado, tampouco a condenação por danos morais.

[...].”

Nas razões recursais, o apelante alega que a sentença é nula, ante o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal solicitada pelo autor desde a inicial.

O recurso deve ser provido.

Extrai-se do processo que o autor moveu a presente ação de indenização por danos morais, ao fundamento de ter sofrido agressão durante uma abordagem policial, alegando que o comportamento truculento dos agentes lhe causou danos morais e físicos.

Nesse passo,
a produção de prova testemunhal é indispensável para elucidar o fato
controvertido, consistente na licitude da abordagem policial, o que não pode se limitar à mera análise das imagens, sendo imprescindível apurar, o máximo possível, todas as circunstâncias que nortearam a conduta dos agentes policiais.

Conforme já decidiu a
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 4.
O indeferimento da produção de prova cerceou o direito de defesa, pois a prova requerida se mostra indispensável para o deslinde do feito, conforme entendimento pacificado neste Tribunal e em Tribunais Superiores.
5. O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial, contraria o princípio da ampla defesa e do contraditório.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença anulada para que seja oportunizada a realização de prova pericial contábil. Tese de julgamento: "
É nula a sentença que indefere a produção de prova pericial essencial à apuração dos fatos, ensejando cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
". [...]. (Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000776-73.2022.8.11.0084, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro,
julgamento em 02/10/2024
).

Nesse sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação
n. 1011415-13.2019.8.11.0002
, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 13/11/2024
; e TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação
n. 1012542-97.2018.8.11.0041
, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 20/08/2024
.

Em conclusão, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem que o julgador oportunize a produção de provas essenciais à solução do litígio.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
decretar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o prosseguimento com a reabertura da fase instrutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025